Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001714-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DAGMA GLORIA DOS SANTOS - CPF: 286.074.812-15 (AGRAVADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

DAGMA GLORIA DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
comparecimento

espontâneo
do executado supre a falta da
intimação
,
consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC/15.

O exercício do direito de defesa é consagrado constitucionalmente e não se revela em litigância de má-fé, se não comprovada a existência de dolo processual com a certeza que o caso exige.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1001045-69.2021.8.11.0045 oriundo dos autos físicos nº 0006837-31.2015.8.11.0045
ajuizado por
DAGMA GLORIA DOS SANTOS
, que deferiu
o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada até o limite do crédito indicado na execução (R$ 44.011,40), por meio de penhora “on line” via SISBAJUD, bem como aplicou multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor do cumprimento de sentença ao argumento de que os embargos de declaração opostos são protelatórios.

Em síntese, sustenta que
o juízo singular confundiu uma ação autônoma de execução de título judicial com um cumprimento de sentença, que deve, obrigatoriamente, ser procedido nos mesmos autos da ação originária, bem como a citação – que é ato originário de chamamento ao processo daquele que fora indicado para figurar no polo passivo da demanda – com intimação, que é ato pelo qual se dá ciência dos atos e dos termos do processo àquele que já integra a relação processual.

Alega que o processo em questão se trata de uma ação de execução de título judicial, uma vez que a exequente/agravada, ao invés de ter requerido o cumprimento de sentença através de simples petição, nos autos da ação originária nº 0006837-31.2015.8.11.0045, ajuizou a presente ação de execução de título judicial, portanto, a agravante deveria ter sido “chamada ao processo” através de citação.

Aduz que os patronos constituídos pela agravante na ação originária nº 0006837-31.2015.8.11.0045, não tinham poderes para receber citação em nome da ENERGISA, uma vez que requereu que todas as intimações se dessem exclusivamente em nome do advogado Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr. - OAB/PB nº 11.591.

Assevera que agravada juntou aos presentes autos uma procuração outorgada pela agravante aos seus patronos no processo originário (nº 0006837-31.2015.8.11.0045), sendo que a Secretaria habilitou nos presentes autos outros advogados que não JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JR, logo, não há que ser considerado que a agravante compareceu espontaneamente aos autos da Ação Autônoma de Execução por Título Judicial.

Defende a ausência de embargos procrastinatórios, motivo pelo qual deve ser afastada a multa aplicada por litigância de má-fé.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
que se reconheça a nulidade da citação da agravante ou para que seja intimada nos termos do art. 523 do CPC/15, para cumprir a execução ou ofertar impugnação ao cumprimento de sentença.

A liminar foi indeferida (ID 117763979).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
119900959
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a autora/agravada ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais nº 0006837-31.2015.8.11.0045

em face da requerida/agravante, aduzindo que alugou um apartamento e um salão comercial em 25/05/2015 e em 26/05/2015 solicitou o religamento da energia elétrica.

Alegou que depois de 30 dias voltou até a empresa de energia para verificar a falta de recebimento da fatura, sendo informada que as contas chegariam no endereço.

Sustentou que recebeu duas faturas depois de 60 dias (vencimentos em 27/07/2015 e 23/07/2015), cujo nome do consumidor era desconhecido, motivo pelo qual retornou a concessionária para reclamar. Assim, novas faturas foram emitidas e a autora solicitou os desligamentos, pois iria embora da cidade. Pagou todas as faturas em 27/07/2015.

Asseverou que no dia 25/07/2015, recebeu um comunicado da SERASA, constando que seu nome fora negativado no dia 24/07/2015, o qual foi dirigido ao apartamento 103, sendo que a autora havia alugado o apartamento 104, motivo pelo qual voltou na concessionária no dia 27/07/2015 e no dia 31/07/2015, onde lhe informaram que se tratava de um equívoco.

Aduziu que em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, ficou impedida de participar da missão religiosa em Cuba, para a qual estava escalada, além de ter seu salário reduzido de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Assim, ajuizou a ação declaratória requerendo a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, bem como a condenação da parte requerida por danos morais e diferenças salariais.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Cassio Luis Furim, julgou parcialmente procedente a ação
para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento).

Dessa decisão, a requerida interpôs recurso de apelação, o qual, por unanimidade, foi parcialmente provido apenas para reduzir o dano moral para R$ 15.000,00 (ID 57947188).

Os embargos de declaração opostos pela requerida foram rejeitados (ID 57947202).

A parte autora apresentou o cumprimento de sentença, alegando ser credora da importância de R$ 37.507,75, relativo ao valor principal e R$ 3.750,78, relativo aos honorários, em razão da obrigação de pagar quantia fixada em decisão judicial transitada em julgado em 25/05/2020.

A requerida peticionou e juntou procuração nos ID’s 54841635 e 54841637.

Ao analisar o pedido, o magistrado deferiu o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte Executada até o limite do crédito indicado na execução (R$ 44.011,40), por meio de penhora “on line” via SISBAJUD, bem como determinou a intimação da parte exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento (art. 921 do CPC/15).

Dessa decisão, a parte requerida/executada opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão quanto à análise da tese de nulidade de intimação (ID 63297564).

O magistrado Dr. Cassio Luis Furim rejeitou os embargos opostos e aplicou multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor do cumprimento de sentença, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida/executada.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada apresentou ação de cumprimento de sentença em face da ora agravante, postulando pelo pagamento do valor de R$ 41.258,53,

em razão do trânsito em julgado do recurso de apelação (ID 49904904).

A ora agravante alega que a parte autora apresentou uma ação autônoma de execução de título judicial ao invés de apresentar o cumprimento de sentença nos autos originários da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais nº 0006837-31.2015.8.11.0045, portanto, a requerida/agravante deveria ter sido “chamada ao processo” através de citação, o que não ocorreu.

No caso, observa-se que não se trata de uma ação autônoma de execução de título extrajudicial, mas sim de mero Cumprimento de Sentença que se apresenta como desdobramento da fase de conhecimento, ou seja, prosseguimento do feito em virtude do processo sincrético preconizado pelo nosso ordenamento jurídico processual.

Ressalta-se que a ação declaratória tramitou originariamente pela via física, sendo digitalizada por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível, sendo que do retorno à primeira instância fora dado ciência as partes com remessa ao arquivo, conforme se vê dos andamentos processuais dos autos originários nº 0006837-31.2015.8.11.0045– PJe.

Assim, não há falar em citação, mas intimação da parte executada/agravante.

Salienta-se que embora os procuradores da agravante não tenham sido cadastrados nos autos quando da apresentação do cumprimento de sentença, nota-se que a parte exequente juntou petição com o nome dos procuradores da agravante a fim de que as intimações deviam se dar em nome do advogado, Dr. Jaldemiro Rodrigues Ataíde Jr., conforme de vê do ID 52673342.

Ademais, o próprio advogado, Dr. Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr, protocolou as manifestações de ID’s 52672927 e 54841635, portanto não há falar em nulidade da intimação, pois esta fora suprida pelo comparecimento espontâneo da executada aos autos, consoante dispõe o art. 272, § 8°, do CPC/15, verbis:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

Além disso, caberia à executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença ou realizar o pagamento do valor devido, o que, no caso, não ocorreu.

Logo, não há falar em nulidade da intimação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO NOS AUTOS DA AÇÃO DA EXECUÇÃO - INÍCIO DO PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS - INTEMPESTIVIDADE - CONSTATAÇAO. O comparecimento espontâneo do executado nos autos da ação de execução supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação dos embargos à execução, nos termos do § 2º, do artigo 239, do CPC/2015.

(TJ-MG - AI: 10000205594229001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2021)

No que diz respeito à litigância de má-fé, constata-se que não se tratou de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, pois a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Logo, não há que se falar em condenação da parte recorrida nas penas de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022